Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726292-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE MARTINS JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MARIAH MAZETTI AQUINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caroline Martins José dos Santos contra decisão (ID origem 161650189) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), Metrópoles Mídia e Comunicação S.A. e Mariah Mazetti Aquino (processo n. 0717176-73.2023.8.07.0001), reiterou a decisão de ID origem 156699347, que indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir as rés a excluírem de seus respectivos sítios eletrônicos, notícias ou declarações acerca da existência de supostas irregularidades praticadas pela anterior Diretoria Executiva da pessoa jurídica de direito privado Adaps, da qual a parte autora fazia parte. Em suas razões recursais (ID 48543825), a autora, ora agravante, esclarece que, nos dias 24/3/2023 e 24/4/2023, teriam sido publicados comunicados no sítio eletrônico da Adaps, ora agravada, com a informação de que teria sido instaurada investigação administrativa interna com a finalidade de apurar possíveis irregularidades praticadas pela Diretoria Executiva dessa pessoa jurídica de direito privado. O referido comunicado apontou que a Diretoria Executiva teria sido afastada cautelarmente pelo período de sessenta dias, diante do possível exercício “ilegítimo e ilegal dos Diretores à frente da entidade após o termo final do mandato”. Ressalta que o referido comunicado teria repercutido na imprensa, em especial por meio de notícia publicada no sítio eletrônico da Metrópoles Mídia e Comunicação S.A., ora agravada. Relata que a ré Mariah Mazetti Aquino, ora agravada, valendo-se da notícia publicada no aludido portal de notícias, teria utilizado suas redes sociais com a finalidade de atingir a imagem e a honra da autora, ora agravante. Sustenta que as rés, ora agravadas, teriam publicado conteúdo calunioso em seus sítios eletrônicos. Anota que a "decisão administrativa da atual Diretoria Interina da ADAPS – sem o devido processo legal – que reconheceu o encerramento do mandato da Autora é calcada em premissa forjada, ao efeito de induzir as instituições e a sociedade em erro!”. Defende a regularidade do seu mandato como diretora da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps). Defende que tal alegação encontraria amparo em novos documentos apresentados aos autos de origem. Anota que “os Termos de Posse da Diretoria afastada se encontram averbados no Cartório de Pessoas Jurídicas do 2o Ofício de Brasília desde julho de 2022”. Sublinha que a “Certidão apresentada pela ADAPS para justificar o término do mandato, inclusive com comunicado oficial pela entidade, se baseia em uma informação inverídica, pois já havia averbação anterior com os respectivos Termos de Posse, com mandatos de 2 (dois) anos, no caso da Autora, até 1o de novembro de 2023”. Aduz que a certidão emitida pelo “2o Ofício de Brasília” seria prova “cabal de que os atos de gestão da Diretoria cautelarmente afastada foram devidamente registrados em Cartório, consolidando em ato administrativo perfeito”. Aponta que o reportado documento também atestaria, sob o ponto de vista da agravante, a “má-fé do atual Conselho Deliberativo e da Diretoria-Interina em comunicar o fim de um mandato com base em uma certidão referente a um único documento (ata de reunião de eleição), ignorando os termos de posse, devidamente lavrados pelo agente competente para tanto- Presidente do Conselho Deliberativo à época- e em ato subsequente à necessária e formal autorização de cessão pelo órgão de origem da Autora”. Assenta que a “emissão dos termos de posse, portanto, além de não ter configurado ato unilateral do diretor presidente ou de qualquer dos membros da Diretoria Executiva da Adaps foram lavrados pelo agente competente para tanto, isto é, o Presidente do Conselho Deliberativo à época”. Expõe que “o Termo de Posse fora devidamente comunicado e deliberado junto ao Conselho Deliberativo da Adaps em mais de uma ocasião. É o que demonstram mais de uma Ata de Reunião do Conselho Deliberativo realizadas em 2021”. Acrescenta que as reportadas atas, apresentadas aos autos de origem, seriam “a prova cabal de que era de amplo conhecimento e da anuência e deliberação do órgão máximo da Adaps - Conselho Deliberativo - a data de início da posse e de mandato da Diretoria Executiva, e por conseguinte, de seu término, ambas divergentes da interpretação superveniente do Conselho Deliberativo em 2023”. Diz que as agravadas distorceriam fatos nas manifestações publicadas em seus sítios eletrônicos, o que imporia a necessidade de. No âmbito de tutela provisória, determinar-se a supressão imediata desse conteúdo. Defende, então, a regularidade dos seus atos praticados quando do exercício de cargo na Diretoria Executiva da Adaps e a suposta ilegalidade do seu afastamento, que teria ocorrido sem a instauração de processo administrativo e, ainda, sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, a antecipação da tutela recursal, para que as rés sejam compelidas, desde logo, a removerem de seus sítios eletrônicos e redes sociais as declarações relativas a supostas irregularidades praticadas pela anterior Diretoria Executiva da Adaps, da qual a agravante era integrante, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Despacho desta Relatoria intimou a parte agravante para comprovar documentalmente que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça ou, facultativamente, recolher o preparo recursal. (ID 48650420) A agravante recolheu o preparo ao ID 48686429. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. De início, cumpre transcrever excerto de interesse da r. decisão agravada: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirmou a requerente que, nos dias 24/3/2023 e 24/4/2023, teriam sido publicados comunicados no sítio eletrônico da AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (ADAPS), primeira requerida, sob a afirmação de que havia instaurado investigação administrativa interna visando apurar possíveis irregularidades e, em decorrência disso, a Diretoria Executiva fora afastada por medida cautelar pelo período de sessenta dias, e, ulteriormente, de que houvera ocorrência de exercício ilegítimo e ilegal dos Diretores à frente da entidade após o termo final do mandato. Aduziu que a notícia repercutiu em veículos de imprensa, tal como publicado pela empresa METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA, segunda requerida, o que gerou repercussões negativas à imagem profissional e pessoal da autora. Relatou ainda que a MARIAH MAZETTI AQUINO, terceira requerida, utilizou-se de redes sociais para atingir a imagem e honra da autora, replicando notícias do Metrópoles, reforçando as acusações propagadas pelos demais requeridos. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos, “ipsis litteris” (ID 156334028, p. 24): “2. O DEFERIMENTO DA LIMINAR, para fins de: a. DETERMINAR AO DEMANDADO 1 a retirada imediata das publicações no site das seguintes URL ́s: a.1. https://www.adapsbrasil.com.br/destaque-1/comunicado/; a.2. https://www.adapsbrasil.com.br/destaque-2/comunicado-adaps/; b. DETERMINAR AO DEMANDADO 2 a retirada imediata de publicação no site da seguintes URL ́s: https://www.metropoles.com/brasil/adaps-responsavel-pelo-medicos-pelo-brasil-diz-que-diretores-fraudaram-eleicao-para-continuar-no-cargo; c. DETERMINAR AO DEMANDADO 3 a retirada imediata das publicações da seguintes URL ́s: c.1.https://twitter.com/mariahmaquino/status/1647630197166944257; c.2.https://twitter.com/mariahmaquino/status/1647630210370609153; d. DETERMINAR A TODOS OS DEMANDADOS que se abstenham de publicar novas notícias falsas, injuriosas, difamatórias e caluniosas contra a autora em site, rede social ou em qualquer outra plataforma, principalmente relacionando a autora com fraudes e outros atos ilícitos ou tipificados como crime, sem a observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, todos dispostos na constituição federal, até o trânsito em julgado desta ação.” Eis o relato. DECIDO. Nos termos do art. 300, "caput", do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em tema de liberdade de expressão de comunicadores (não apenas detentores de diploma de curso superior em Jornalismo – RE 511961/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, RTJ vol-00213-01 pp-00605), é imperioso rememorar que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;” (art. 5o, IX, da Carta Magna de 1988). Não albergando a Carta Magna de 1988 o exercício de direitos em grau absoluto, tem-se por balizas os direitos individuais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art. 5o, X, da Carta Constitucional). Dentro desse contexto, incumbe ao magistrado divisar, em sede de cognição sumária ou exauriente, manifestações que representem o singelo relato de um fato ou veiculação de uma opinião, condutas civilmente lícitas, daquelas que representem incitação a condutas violentas ou direta ofensa a direitos da personalidade, condutas civilmente ilícitas. No caso dos autos, a requerente juntou cópia das publicações, e indicou as respectivas URL’s. Volvendo-me ao comunicado e à nota à imprensa emitidos pela ADAPS (ID 156334552, 156334553 e 156334555), observo que a publicação se limita a noticiar que o correspondente Conselho Deliberativo havia instaurado investigação administrativa interna visando apurar possíveis irregularidades e, em decorrência disso, a Diretoria Executiva teria sido afastada por medida cautelar pelo período de 60 dias. Além disso, constou que foram encontrados indícios de irregularidades apontados em investigação relatório preliminar, especificando-os sem identificar nomes dos respectivos Diretores, bem como as medidas que foram adotadas em prol de a responsabilização dos envolvidos. Por sua vez, ao analisar notícia publicada pelo Metrópoles (ID 156334554), constato que há qualquer referência à parte autora, senão ao Diretor-presidente da Agência. Quanto à publicação de ID 156334556, apesar de ter sido divulgada foto de cada um dos Diretores investigados, o corpo do texto consistiu em mera reprodução daquilo que já havia sido objeto de publicidade pela ADAPS, marcada por citações e referências. Por fim, a postagem em rede social no perfil de MARIAH MAZETTI AQUINO (ID 156334557) consistiu em reprodução do que havia sido divulgado no sítio eletrônico do Metrópoles. Nesse descortino, parece-me claro que as publicações guerreadas exibem discurso inequivocamente narrativo, sem juízo de valor acerca da (in)veracidade das denúncias ao requerente endereçadas ou mesmo do (des)acerto da conduta médica dele. Nenhuma das reportagens ou postagens imputa à requerente a prática de conduta criminosa, limitando-se a noticiar a existência de denúncias, investigações, e partes do conteúdo delas. Rememorando as molduras jurídicas veiculadas no início desta fundamentação, à míngua da direta imputação da prática de conduta criminosa ou incitação a condutas violentas, não há ilícito a ser reparado, ao menos nesta fase de "summaria cognitio". Não há, portanto, Probabilidade do Direito. Pontuo, por fim e por necessário, que cabe ao Juízo apreciar, seja neste momento, seja no mérito, a (i)licitude da conduta dos veículos de imprensa que figuram no polo passivo; e não a (in)veracidade das afirmações constantes das publicações. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Anote-se, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar, que, com a finalidade de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no art. 5o, X, da Constituição Federal, é possível, em tese, acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em publicações. Todavia, a liberdade expressão, de informação e de imprensa encontram igual amparo na Constituição Federal, como valores caros à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente. Na espécie, constata-se que o conteúdo do comunicado publicado no sítio eletrônico da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), em uma análise inicial, se limita a informar a instauração de investigação administrativa interna com a finalidade de apurar eventuais irregularidades praticadas pela sua então Diretoria Executiva. O mesmo comunicado também aponta o afastamento dos reportados dirigentes, de modo cautelar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Destaque-se, no ponto, que o reportado comunicado sequer identifica o nome dos dirigentes envolvidos nas supostas irregularidades, dentre os quais, em tese, estaria incluída a parte agravante. Por outro lado, no que se refere à reportagem jornalística publicada no sítio eletrônico da ré Metrópoles Mídia e Comunicação S.A., ora agravada, observa-se, por ora, que não há qualquer referência à parte autora, ora agravante, e seu conteúdo é de natureza estritamente informativa. Muito embora se observe, na aludida reportagem, as fotos dos diretores envolvidos nas supostas irregularidades, verifica-se, neste instante, que a matéria jornalística se limita a reproduzir as informações já anteriormente divulgadas no mencionado comunicado emitido pela Adaps em seu sítio eletrônico. Por fim, no que se refere à postagem realizada pela ré Mariah Mazetti Aquino em suas redes sociais, observa-se, por ora, que esta se limitou a reporduzir o conteúdo que já havia sido publicado anteriormente tanto pela Adaps quanto pelo portal de noitícias Metrópoles. Nesse cenário, com a ressalva de maior e mais aprofundada análise a ser realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado desta Turma, denota-se que os conteúdos objetos de pedido de supressão pela parte autora, ora agravante, apresentam discurso eminentemente informativo e, ainda, sem juízo de valor quanto à procedência ou não das supostas irregularidades narradas. É dizer, nenhuma das postagens indicadas pela parte agravante apresenta, de plano, quaisquer ilações ou acusações diretas contra a autora, mas apenas reportam a abertura de procedimento administrativo com a finalidade de apurar eventuais irregularidades. Vale frisar, ainda, que a eventual higidez ou não do procedimento que culminou no afastamento cautelar da parte agravante é, a princípio, matéria que demanda aprofundada instrução probatória, o que se revela incompatível com o presente instante processual e com fase incipiente dos autos de origem. Nesse sentido, aliás, colha-se precedente desta e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas (Adaptado). 5. A controvérsia inerente aos possíveis prejuízos suportados pelo agravante em razão da veiculação da matéria jornalística, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo para prejudicá-lo, demandam análise de cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401610, 07328506520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual nulidade do procedimento administrativo que resultou no afastamento da agravante do cargo diretivo por ela então exercido perante a Adaps, por si só, não retira, por ora, o caráter eminentemente informativo das matérias publicadas pelas rés, ora agravadas. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito para concessão da liminar, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora